Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722618-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 22 DESPACHO Nada a prover, porquanto o juízo de origem (ID 31909392) informa que os executados, e devedores fiduciantes do imóvel, VALDECI HILARINO DA SILVA e ISMENIA SILVA E SOUZA, adimpliram a obrigação condominial, tendo o exequente aquiescido com o pagamento, sobrevindo homologação do acordo. Sem prejuízo, o agravo de instrumento encontra-se julgado, não havendo incompatibilidade entre os julgamentos (ID 31650562). Arquivem-se, portanto, os autos, após o prazo legal. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora